Tribunal: TJSP
Processo: 1502150-57.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
APELO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE ADMITIU A ESCALADA – TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM QUE O RECORRENTE FOI PRESO QUANDO ESTAVA DENTRO DO LOCAL DOS FATOS QUE PARA TER ACESSO A ELA NECESSÁRIO PULAR UM MURO DE 2 METROS.
APELO DA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT, C.C. O ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
APELO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA ESCALADA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE ADMITIU A ESCALADA – TESTEMUNHAS QUE AFIRMARAM QUE O RECORRENTE FOI PRESO QUANDO ESTAVA DENTRO DO LOCAL DOS FATOS QUE PARA TER ACESSO A ELA NECESSÁRIO PULAR UM MURO DE 2 METROS.
APELO DA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA COM A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE UM DOS VETORES ESTABELECIDOS PELAS CORTES SUPERIORES. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PISO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES – PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE DELITOS. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO – RÉU PRESO EM FLAGRANTE – CONFISSÃO QUE NÃO SERVIU DE FUNDAMENTO PARA A SENTENÇA. ADEQUADO O REGIME FECHADO – RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES.
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO.